Tribunal: TJSP
Processo: 1000778-08.2020.8.26.0242
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO POPULAR. "PROJETO CASTRA MÓVEL". IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS. Pretensão à imediata implantação do serviço de castração de animais com a utilização de trailer móvel adquirido para essa finalidade. Ausência de demonstração de prejuízo ao erário. Via inadequada. Função administrativa delegada a agente político que goza da prerrogativa da

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO POPULAR. "PROJETO CASTRA MÓVEL". IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS. Pretensão à imediata implantação do serviço de castração de animais com a utilização de trailer móvel adquirido para essa finalidade. Ausência de demonstração de prejuízo ao erário. Via inadequada. Função administrativa delegada a agente político que goza da prerrogativa da discricionariedade para executar políticas públicas segundo critérios de conveniência e oportunidade. Inexistência de interesse processual. Extinção do processo, sem julgamento de mérito. Sentença mantida.
RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000778-08.2020.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é
apelante EDINAMAR APARECIDA ISETE DA COSTA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPAVA e CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
DE IGARAPAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
e remessa necessária desprovidos, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000778-08.2020.8.26.0242
2
Voto
14481
Apelação/Reexame
1000778-08.2020.8.26.0242 RMF (digital)
Origem
Recorrente
1a Vara do Foro de Igarapava
Juízo Ex Officio
Apelante
Apelados
Edinamar Aparecida Isete da Costa
Prefeito Municipal de Igarapava, Secretaria Municipal de Saúde de
Igarapava e Conselho Municipal de Saúde
Juiz de Primeiro Grau
Joaquim Augusto Simões Freitas
Decisão/Sentença
Relator
17/7/2020
Alves Braga Junior, auxiliando o Desembargadora Vera Angrisani
APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO POPULAR. “PROJETO
CASTRA MÓVEL”. IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS. Pretensão à imediata implantação
do serviço de castração de animais com a utilização de trailer
móvel adquirido para essa finalidade. Ausência de demonstração
de prejuízo ao erário. Via inadequada. Função administrativa
delegada a agente político que goza da prerrogativa da
discricionariedade para executar políticas públicas segundo
critérios de conveniência e oportunidade. Inexistência de interesse
processual. Extinção do processo, sem julgamento de mérito.
Sentença mantida.
RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e apelação interposta por EDINAMAR
APARECIDA ISETE DA COSTA contra r. sentença de fls. 75/9, que nos autos da
ação popular proposta em face do PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA, da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPAVA e do CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
termos dos arts. 330, III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
A apelante alega, em síntese, que “a demora em dar andamento ao Projeto
Castramóvel pode causar sérios prejuízo aos cofres públicos, assim como aos
cidadãos igarapavense que tanto necessitam do serviço público essencial de controle
populacional, como demais atendimentos aos seus animais”. Requer a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000778-08.2020.8.26.0242
3
sentença, fls. 81/90.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 97/9).
FUNDAMENTAÇÃO
Os recursos oficial e voluntário não comportam provimento.
Cuida-se de ação popular ajuizada por Edinamar Aparecida Isete da Costa em face
do Município de Igarapava, a fim de que o requerido seja compelido a implantar o
serviço de castração de animais.
Narra a inicial que o Município de Igarapava recebeu o trailer referente ao “Projeto
Castra Móvel”, por meio de recursos financeiros advindos do Ministério da Saúde
e, decorridos mais de 6 (seis) meses, o projeto não foi implantado e não foram
adquiridos equipamentos ou contratados profissionais necessários para o
funcionamento do trailer.
Requer a condenação do requerido para viabilizar a continuidade ao projeto, sob o
fundamento de que “a demora em dar andamento ao Projeto Castramóvel pode
causar sérios prejuízo aos cofres públicos, assim como aos cidadãos igarapavense
que tanto necessitam do serviço público essencial de controle populacional, como
demais atendimentos aos seus animais”.
Pois bem.
O art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal estabelece que “qualquer cidadão é parte
legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-
fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000778-08.2020.8.26.0242
4
Conforme leciona Hely Lopes Meirelles1: “O terceiro requisito da ação popular é a
lesividade do ato ao patrimônio público. Na conceituação atual, lesivo é todo ato ou
omissão administrativa que desfalca o erário ou prejudica a Administração, assim
como o que ofende bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou
históricos da comunidade. E essa lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente
presumida, visto que a lei regulamentar estabelece casos de presunção de lesividade
(art. 4o), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para
se considerar lesivo e nulo de pleno direito. Nos demais casos, impõe-se a dupla
demonstração da ilegalidade e da lesão efetiva ao patrimônio protegível pela ação
popular. Sem estes três requisitos
condição de eleitor, ilegalidade e
lesividade , que constituem pressupostos da demanda, não se viabiliza a
ação popular”.
Como conceitua MARÇAL JUSTEN FILHO, a ação popular é uma “ação
constitucional destinada a proteger interesse difuso e objetivo de qualquer cidadão
em obter provimento jurisdicional de anulação de ato praticado por agente estatal
ou, se privado, beneficiário de recursos públicos, lesivo ao patrimônio, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, destacando-
se que se dirige contra ato determinado, não sendo meio para controle em abstrato
de constitucionalidade de atos legais” (in Curso de Direito Administrativo, 11a
edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 1136-1137).
O prejuízo não restou caracterizado.
Conforme bem exposto no parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 97/9):
“Com efeito, não há nada que leve a crer pela efetiva lesividade,
não sendo possível presumir que a demora do Poder Público em
concretizar o projeto implique, por si só, em prejuízo ao
1 Mandado de segurança. 23 ed. São Paulo: Malheiros. p. 120-121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000778-08.2020.8.26.0242
5
patrimônio público ou ao meio ambiente.
Ao revés, a decisão quanto ao momento adequado para dar início
às castrações, ainda que o município já tenha adquirido o trailer,
insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cujos
critério de conveniência e oportunidade não cabe ao judiciário
aquilatar. A intervenção judicial, em tais circunstâncias, justifica-se
apenas em vista de manifesta ilegalidade, o que, em uma análise
compatível com o momento processual, não parece ser o caso dos
autos.
O que a apelante pretende, a bem da verdade, é impor obrigação
de fazer ao poder público, valendo-se, para tanto, de via
inadequada, a qual se presta única e exclusivamente a invalidar ato
lesivo bem como condenar seus causadores no ressarcimento das
eventuais perdas e danos.
Sendo assim, patente a falta de interesse de agir ante a
inadequação da via eleita, tendo agido MM. Juiz de primeiro grau
ao extinguir o processo em seu nascedouro”.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao reexame e ao recurso do autor.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL